Tribunal: TJES
Processo: 5015648-63.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015648-63.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: ZENILDA BERNARDO BUTERI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015648-63.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: ZENILDA BERNARDO BUTERI

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SOLAPAMENTO DA CALÇADA E DO MURO DA RESIDÊNCIA DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE CONSERVAÇÃO. NOTAS FICAIS DE REPARO QUE GUARDAM RELAÇÃO COM OS DANOS SOFRIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AOS VALORES EM CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por

ZENILDA BERNARDO BUTERI
em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 01/04/2024, pela manhã, a calçada em frente a sua residência desmoronou, levando seu muro.

Afirma que em função desse prejuízo teve que refazer o muro, o portão, parte de sua garagem, assim como teve que contratar segurança particular para assegurar sua proteção.

Requer, assim, a indenização por dano material no valor de R$44.145,93 e indenização por dano moral no valor de R$5.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[
...] Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu a pagar à autora indenização por danos materiais no valor de R$ 44.145,93 (quarenta e quatro mil e cento e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação e correção monetária devida desde o arbitramento.

O Município interpôs Recurso Inominado alegando a ausência de orçamentos com outras empresas, bem como que o valor gasto pela recorrida está acima da média do mercado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A dinâmica dos fatos foi suficientemente esclarecida pelas imagens de câmera de segurança instalada no local dos fatos, que captaram o momento em que houve o solapamento da calçada e muro da residência da recorrida.

E, da leitura de todo o processado, bem ficou demonstrada a conduta omissiva da Administração, remanescendo inconteste a responsabilização da ré pelo evento danoso em decorrência de má conservação na pavimentação da calçada.

Ao analisar o recurso apresentado, observo que
a principal irresignação reside na ausência de orçamentos e na alegação de que o valor despendido com segurança supostamente excede a média praticada no mercado
. No entanto, ao examinar a contestação, constata-se que tais pontos de inconformismo não foram especificamente levantados, caracterizando-se, assim, inovação recursal, prática que não pode ser admitida nesta fase do processo.

Além disso, considero que, diante da situação emergencial provocada por omissão estatal, é desarrazoado exigir da parte recorrida a apresentação de múltiplos orçamentos no momento de desespero. A imprevisibilidade e urgência justificam a dispensa dessa formalidade.

Ressalte-se que caberia à recorrente, já na fase de contestação,
impugnar de forma específica os valores despendidos pela parte recorrida
, inclusive apresentando estimativas ou orçamentos alternativos que comprovassem eventual discrepância ou excesso nos valores discutidos.
A ausência dessa iniciativa retira da recorrente o direito de suscitar tal discussão somente em grau recursal
.

Por fim, os valores efetivamente auferidos pela parte autora mostram-se compatíveis com os reparos necessários, não havendo indícios de desproporcionalidade ou abuso. Dessa forma, conclui-se pela correção da sentença recorrida, mantendo-a em todos os seus termos.

Neste sentido:

Consumidor. Tráfego em rodovia objeto de concessão. Danos no veículo causados pela presença de animal na pista. Responsabilidade civil objetiva. Teoria do risco administrativo. Dever de conservação, sinalização e segurança das autoestradas sob sua administração.
Orçamento de reparo que guarda relação com os danos sofridos.
Recurso inominado da ré não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0005048-31.2023.8.26.0002; Relator (a): APARECIDO CESAR MACHADO; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível; Foro Regional II - Santo Amaro - Juizado Especial Cível Anexo UNISA; Data do Julgamento: 03/07/2025; Data de Registro: 03/07/2025) (g.n).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos.
Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)